Tribunal: TJPA
Processo: 0808318-06.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3521 - Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808318-06.2022.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL DE SOUZA SALLES

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA ACARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0808318-06.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: PAULO JOSÉ DIAS CARNEIRO.

PACIENTE: DANIEL DE SOUZA SALLES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ACARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA: HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTIGOS 16, § 1º, INCISOS III E IV E § 2º DA LEI 10.826/2003, ARTIGO 180,
CAPUT
, E ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR EXCESSO DE PRAZO DE ACUSAÇÃO. DESCABIMENTO. INICIAL ACUSATÓRIA QUE DESCREVEU PORMENORIZADAMENTE A ADEQUAÇÃO DO FATO AOS CRIMES DOS ARTIGOS 180 E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE COATORA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não há que se falar em excesso de acusação, tendo em vista que a denúncia demonstrou que o paciente era encarregado de prestar apoio logístico aos demais corréus para a prática de crimes, o que demonstra a estabilidade e a permanência da associação criminosa, bem como, no momento em que foi preso, portava 02 (duas) placas de ferro que seriam instaladas em um veículo roubado que se encontrava estacionado próximo a residência de um dos membros do bando que foi preso junto com o coacto. Dessa forma, o fato narrado na inicial acusatória se adequa aos tipos penais previstos nos artigos 180 e 288, parágrafo único, ambos do CP, inexistindo, portanto, justificativa para se trancar a ação penal;

2.

Alegação de excesso de prazo injustificado para a formação da culpa é descabida, tendo em vista que trata-se de feito complexo, envolvendo 07 (sete) acusados, sendo que 04 (quatro) deles precisam ser citados por edital, enquanto que os demais, 02 (dois) não apresentaram resposta à acusação, circunstâncias estas que estão impedindo a regular tramitação do feito e que não podem ser atribuídas ao juízo inquinado coator;

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém. (PA), 14 julho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
para Trancamento de Ação Penal, impetrado em favor de DANIEL DE SOUZA SALLES, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará.

O impetrante requer o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia por falta de obediência aos ditames legais do artigo 41, do CPP, uma vez que os elementos fáticos e jurídicos trazidos nos autos não são capazes de demonstrar a efetiva participação do paciente nos crimes dos artigos 180,
caput
, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Alega ainda que se encontra configurado o excesso de prazo para o fim da instrução criminal, pois o coacto está preso desde o dia 11/09/2021, requer que seja concedido em definitivo o trancamento da Ação Penal, bem como que seja relaxada a prisão face o excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal.

As informações foram prestadas e anexadas aos autos (Doc. Id. nº 9909152 - páginas 1 e 2). O Ministério Público opinou pelo conhecimento parcial e na parte conhecida pela denegação do
writ
(Doc. Id. nº 10017613 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se da denúncia que no dia 11/09/2021, a Delegacia de Representação a Roubos e Bancos e Antissequestros - DRRBA, recebeu informações que os denunciados estavam reunidos no município de Acará, planejando algum tipo de ação criminosa relacionada a roubo contra instituição financeira. Ato contínuo, uma equipe de policiais se dirigiu até a residência do denunciado Antônio Marcos Gonçalves Reis, vulgo “gordo”, na Rua Travessa São Severino, logrando êxito em localizar 01 (um) fuzil modelo Ar 15, calibre 223, marca Colt; 01 (um) fuzil, do tipo artesanal, calibre .50; 33 (trinta e três) munições de calibre 5.56; 10 (dez) munições de calibre .50, 03 (três) munições de calibre .12 e 26 estojos deflagrados de calibre 5,56 e 07 emulsões explosivas e cordéis detonantes; além de peças do veículo Honda/HRV, placa PDA9537. Próximo à residência de “Gordo” ainda foi localizado um veículo automotor fruto de roubo, de marca Honda, modelo HRV, placa PDA-9537, modificado e com 07 (sete) emulsões explosivas, pronto para receber placas de ferro (blindagem). Simultaneamente, uma equipe de policiais se dirigiu às margens da PA-252, zona rural de Acará, onde lograram êxito em prender em flagrante delito os denunciados Antônio Marcos Gonçalves Reis, vulgo “Gordo” e Daniel de Souza Salles, ora paciente, em um carro fiat/argo, placa QWT-OF06, na posse de 1 (uma) carabina, modelo magal, calibre ponto 30; 1 (um) rifle, tipo FSS, calibre 762, 1 (um) fuzil, modelo M-4, Calibre 556; grande quantidade de munição e duas placas de ferros, que seriam aplicadas no carro Honda HRV.

Consta, ainda, da denúncia, que: “as testemunhas ouvidas perante a autoridade policial confirmaram os fatos narrados. As armas e munições que seriam utilizadas na ação criminosa foram devidamente apreendidas conforme termo de apreensão de pg. 01/05 do Id: 35172925. O coacto, em auto de reconhecimento fotográfico (pg. 32/39 do Id: 35172923), reconheceu com plena e absoluta certeza os demais integrantes do grupo. Os denunciados Antônio Marcos Gonçalves Reis, vulgo “Gordo” e Daniel de Souza Sales, confessaram as práticas delituosas a eles imputadas, bem como delataram os demais integrantes do grupo, informando que seria realizado um roubo contra carro forte na região de Tailândia/PA. Confessaram ainda que os denunciados Janilson Resende de Oliveira, vulgo “Jonilson”; Itamar de Souza Salles, vulgo “Galego”; Cleyde Macedo da Silva, vulgo “Tia”; e Wender Araújo Ferreira, conhecido como “piranha”, também faziam parte da associação criminosa. Conforme relatório final de Id: 35172927, restou demonstrado que os denunciados Janilson Resende de Oliveira, vulgo “Jonilson, Itamar de Souza Salles, vulgo “Galego”, Luiz Ferreira dos Santos, vulgo “Galego” seriam responsáveis diretos no ataque ao carro forte na cidade de Tailândia - PA. Wender Araújo Ferreira, conhecido como “piranha” era o responsável pelo apoio logístico, receber os integrantes do grupo na cidade do Acará/PA, ajudar a esconder as armas, bem como servir de guia para os assaltantes. Daniel de Souza Sales, ficou encarregado de prestar apoio logístico e material ao grupo, transportando armas, munições e explosivos, bem como auxiliando na preparação do crime e na fuga, além de ter custeado parte da empreitada criminosa. Antônio Marcos Gonçalves Reis, foi responsável pelo apoio logístico e material ao grupo, recebeu os integrantes do grupo na cidade do Acará/PA, e realizou a preparação do veículo HONDA/HRV, que seria usado na ação criminosa, ademais, guardou as armas e explosivos na sua casa, bem como era guia para os assaltantes. Cleyde Macedo da Silva, vulgo “Tia”, forneceu armas, munições e explosivos, bem como auxiliou na preparação do crime e participaria da organização da fuga. A autoria e materialidade do crime acima relatado restam devidamente demonstradas ao longo da fase administrativa da persecutio criminis, bem como nos depoimentos das testemunhas e dos documentos juntados aos autos, bem como pelo estado flagrancial dos denunciados Antônio Marcos Gonçalves Reis, vulgo “Gordo” e Daniel de Souza Sales”. A exordial acusatória foi oferecida no dia 05/10/2021, imputando aos acusados a prática dos tipos penais descritos nos Artigos 16, §1º, incisos III e IV e §2º da Lei 10.826/2003 c/c artigo 180 caput e Art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Eis a suma dos fatos.

DA INÉPCIA DA DENÚNCIA EM VIRTUDE DO EXCESSO DE ACUSAÇÃO

O impetrante alega que a denúncia não descreveu de que forma a conduta do paciente se enquadra nos crimes dos artigos 180 e 288, parágrafo único, ambos do CP, motivo pelo qual lhe reputa inepta, pois não especifica que sua associação com os demais acusados tinha caráter permanente nem demonstrou sua relação com o veículo apreendido próximo a residência de um dos corréus.

A denúncia (Doc. Id. nº 9882402 - páginas 1 a 6) imputou ao coacto as seguintes acusações:

“
Daniel de Souza Sales, ficou encarregado de prestar apoio logístico e material ao grupo, transportando armas, munições e explosivos, bem como auxiliando na preparação do crime e na fuga, além de ter custeado parte da empreitada criminosa.
”

Como se vê, a exordial acusatória, de forma exaustiva, narrou a estabilidade e a permanência necessárias para a configuração do crime do artigo 288, parágrafo único, do CP.

Ademais, de acordo com a denúncia, o paciente, quando foi preso, estava na posse de 02 (duas) placas de ferro que seriam usadas para blindar o veículo de marca Honda, modelo HR-V, produto de roubo, localizado próximo à residência do corréu ANTÔNIO MARCOS GONÇALVES REIS. Logo, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a vestibular acusatória estabeleceu a adequação típica entre a conduta do paciente e o crime do artigo 180 do CP.

Por isso, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de acusação e, consequentemente, não pode ser acolhido o pedido de trancamento da ação penal.

DO EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA

Tal alegação é descabida, uma vez que trata-se de feito complexo, envolvendo 07 (sete) acusados, sendo que 04 (quatro) deles precisam ser citados por edital, enquanto que os demais, 02 (dois) não apresentaram resposta à acusação, circunstâncias estas que estão impedindo a regular tramitação do feito e que não podem ser atribuídas ao juízo inquinado coator.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Ante o exposto, em consonância com

o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 14 de julho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 14/07/2022